Tribunal: STF
Processo: AI 512008
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
- Alegação de violação direta e frontal
 do art. 93, IX, da Constituição federal.
-       O acórdão recorrido
está devidamente fundamentado, ainda que com sua fundamentação não
concorde o ora agravante.
- Para se chegar a conclusão diversa
daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
reexaminar os fatos da causa, sendo incabível para isso o recurso
extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.